Tribunal: TJSP
Processo: 1058352-76.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Guarda Civil Metropolitano. Aposentadoria especial. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Apelo desprovido.